Tribunal: TJES
Processo: 5018410-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018410-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HD SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre o mérito da ação ou sobre pontos ainda não apreciados pelo juízo de primeiro grau;

2. O Tema Repetitivo 952 do STJ exige, para validade do reajuste etário, previsão contratual, observância às normas regulatórias e vedação a percentuais desarrazoados e sem base atuarial;

3. Verificada, em juízo preliminar, a ausência de cláusula expressa nos contratos de adesão e a aplicação de reajustes percentualmente elevados e sem justificativa técnica, revela-se prudente a suspensão dos reajustes por faixa etária até que se produza a instrução probatória;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de ID 78174440, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por HD Sistemas Contra Incêndio Ltda., que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante suspenda a cobrança dos reajustes das mensalidades do plano de saúde que tenham como base a alteração de faixa etária dos beneficiários.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão não observou os requisitos do art. 300 do CPC; (b) os reajustes aplicados têm respaldo contratual e fundamento em critérios técnicos legítimos, como variação por faixa etária, sinistralidade e índice inflacionário do setor; (c) os percentuais definidos pela ANS não se aplicam aos planos coletivos empresariais; (d) a revisão judicial dos contratos viola os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Judiciário nas relações privadas; e (e) a manutenção da decisão gera prejuízo financeiro irreparável à operadora.

Liminar recursal indeferida (ID 16808957)

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 17362156).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 27 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que a agravante suspenda a cobrança dos reajustes das mensalidades do plano de saúde que tenham como base a alteração de faixa etária dos beneficiários.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a decisão não observou os requisitos do art. 300 do CPC; (b) os reajustes aplicados têm respaldo contratual e fundamento em critérios técnicos legítimos, como variação por faixa etária, sinistralidade e índice inflacionário do setor; (c) os percentuais definidos pela ANS não se aplicam aos planos coletivos empresariais; (d) a revisão judicial dos contratos viola os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima do Judiciário nas relações privadas; e (e) a manutenção da decisão gera prejuízo financeiro irreparável à operadora.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência limita-se à verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, sendo vedado avançar sobre o mérito da ação ou sobre pontos ainda não apreciados pelo juízo de primeiro grau.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 952, firmou entendimento de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

Embora o referido tema trate de planos individuais ou familiares, sua ratio é plenamente aplicável por analogia aos planos coletivos, especialmente quanto à necessidade de previsão contratual clara e da vedação a aumentos desarrazoados.

A despeito disso, conforme jurisprudência do TJES, “
O plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários, caracterizando-se como ‘falso coletivo’, pode ser excepcionalmente equiparado a plano individual ou familiar para aplicação das normas protetivas do consumidor, inclusive quanto ao reajuste anual
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50046073520248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

No caso em exame, a agravada apresentou documentação que aponta para aumentos expressivos nas mensalidades de seus funcionários, com variações que ultrapassaram duzentos por cento em período inferior a um ano, o que evidencia um possível descompasso entre os percentuais praticados e os princípios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos para este tipo de reajuste.

Não consta dos autos, nessa oportunidade, estudo atuarial, histórico de sinistralidade, metodologia de cálculo ou qualquer justificativa técnica concreta que ampare os reajustes contestados, de modo que deve prevalecer a decisão recorrida para que a instrução processual possar dar maior esclarecimento sobre a questão.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)